Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).
2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), no caso, o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante e o afastamento da prescrição, não havendo que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, pois referidos pontos poderão ser objeto de eventual apelo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.